Tribunal: TJDFT
Processo: 0721445-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Id 18426846. Nada a prover. Certificou-se no id 18470852 a regular intimação da parte agravante acerca do despacho de id 17471447. Eventual irresignação quanto à decisão de id 17880640 deve ser deduzida pelo meio formal adequado. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator